Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DESPACHO Concedo oportunidade à parte apelante para se manifestar sobre os documentos juntados pela parte apelada com as contrarrazões recursais no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora